Tribunal: STF
Processo: HC 200595
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 640.821/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003). 
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 3):
    Com efeito, o expediente em tela dá conta de que JEFFERSON e MÁRCIA foram presos em flagrante no dia 22/07/2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, tendo sido homologada a prisão na mesma data. 
    A aplicação das medidas cautelares no curso do processo penal deve observar os requisitos gerais previstos no art. 282, do CPP, necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais, bem como adequar-se às circunstâncias do crime e às condições pessoais do agente e, no caso da prisão preventiva, os pressupostos específicos arrolados nos artigos 312 e 313, ambos do mesmo diploma: necessidade para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios sobre a autoria) e os critérios objetivos arrolados no art. 313. 
    No caso dos autos, o fumus comissi delicti está demonstrado através do boletim de ocorrência, que descreve as circunstâncias da prisão em flagrante, além dos laudos de constatação da natureza das substâncias entorpecentes e do próprio APF, com todas as suas declarações. 
    De acordo com o expediente, a guarnição da Brigada Militar foi avisada sobre um veículo suspeito de estar transportando entorpecentes na região e ao tentarem efetuar abordagem, os flagrados empreenderam fuga, atirando pela janela uma embalagem amarela. Na sequência, o veículo parou e o casal foi detido; a embalagem foi encontrada e recolhida pelos milicianos, verificando-se que nela havia 300 gramas de cocaína. Realizadas buscas na residência dos flagrados, foram encontrados mais 100 gramas de cocaína, uma balança de precisão, objetos para embalar a droga, além de uma arma de fogo com dois carregadores e 08 cartuchos intactos. 
    Quanto ao periculum libertatis, tenho que a gravidade em si do delito, em tese equiparado a crime hediondo, seu efeito diruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado ao mundo da violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as coletividades afetadas, justifica tal tratamento mais rigoroso, ainda mais quando presentes indícios suficientes da autoria e a materialidade, além da expressiva quantidade de droga apreendida (400 gramas de cocaína), reflete o elevado potencial que a dupla possui para promover o consumo de entorpecentes. 
    Outrossim, a traficância é ato rotineiro na vida de Jefferson e Márcia, cujas certidões criminais revelam que o casal está associado para fazer do trafico de drogas um negócio familiar, pois juntos respondem às seguintes ações penais, todas envolvendo o tráfico: nºs 101/2.19.0001142-8, 101/2.17.0002060-1, 101/2.18.0001333- 0, 101/2.18.0001334-8, 101/2.18.0002044-1 e 114/2.19.0000202-4. Ademais, Jefferson ainda responde por outra acusação envolvendo tráfico de drogas (processo nº 101/2.18.0001574-0). 
    Em outras palavras, Jefferson e Márcia demonstram fazerem mau uso de suas liberdades e não temerem as sanções penais correlatas, deixando clara a intenção de assim continuar agindo. 
    Por tudo isso, é possível concluir sobre a necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva como única medida capaz de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois evidente que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão terá a eficácia de resguardar o perigo que o status libertatis dos flagrados causa à ordem pública, tampouco evitará que ele volte a praticar a traficância. 
    Isso posto, presentes os requisitos legais, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos flagrados JEFFERSON SANTOS PANZENHAGEN e MÁRCIA LUCIANE STÄHLER, a teor do art. 310, inc. II, c/c o artigo 312 do Código de Processo Penal, para o fim de acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes pelos investigados.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem (Doc. 4).
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a emenda do acórdão (Doc. 5):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVANTES QUE RESPONDEM A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: "A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. Na espécie, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social dos agentes e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (que envolveu a apreensão de considerável quantidade de drogas, a saber, 400g de cocaína, além de uma balança de precisão, 1 pistola 9mm com 2 carregadores e 8 cartuchos intactos), mas também pelo fato de que os acusados já respondem a outras ações penais, fortalecendo um fundado receio de que voltem a delinquir caso sejam postos em liberdade.
    4. Pleito de prisão domiciliar em favor da agravante MÁRCIA prejudicado em razão da recente concessão do benefício nos autos de outro habeas corpus.
    5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.
    7. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
    8. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de réus e enfrenta os transtornos relativos ao atual quadro de pandemia, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.
    9. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a prisão preventiva foi decretada com fundamento apenas na gravidade abstrata dos delitos; (b) não houve prévia audiência de custódia; (c) os pacientes encontram-se presos preventivamente há mais de 9 meses, sem que a instrução tenha sequer iniciado; e (d) No mais, remete-se ao depoimento prestado pelo indiciados em sede de delegacia, já com seus direitos resguardados, no sentido de que foram agredidos e torturados, narrando cenas de tortura típica de um Estado ditatorial. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Afasta-se, por primeiro, a alegação de nulidade do decreto prisional pela não realização de audiência de custódia.
    Por força do artigo 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do artigo 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que os Juízes e Tribunais estão obrigados a realizar audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/2/2016).
    Trata-se, sem dúvida, de importante medida de controle das prisões efetivadas no Brasil, uma vez que concede a possibilidade de o magistrado, pouco tempo depois da prisão, ter contato pessoal com o segregado, oportunidade na qual, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, deverá fundamentadamente: (I) relaxar a prisão ilegal; ou (II) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do mesmo Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
    É importante consignar que a não realização de audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a prisão cautelar. Com efeito, o decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ou seja, o reconhecimento do direito subjetivo do agente de comparecer perante a autoridade judiciária não acarreta sua imediata soltura, caso não realizada a tempo a medida presencial.
    Assim, nessas circunstâncias em que não efetivada a audiência, o que deve ser garantido é a apresentação do segregado ao juízo competente, para averiguar adequadamente a presença dos requisitos da prisão. A propósito, "não faria sentido determinar a soltura do paciente se a custódia preventiva pode ser renovada, imediatamente, pelo Juiz de primeiro grau [CPP, art. 316]". No mesmo sentido: (HC 133.992/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016); Rcl 29.040/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/6/2018; HC 155.246/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/5/2018; HC 154.434/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/6/2018; Rcl 28.104/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 24/10/2017. 
    Na espécie, a magistrada de origem deixou de realizar a audiência de custódia, com fundamento no art. 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, mas examinou a regularidade do Auto de Prisão em Flagrante e o homologou (Doc. 2, fl. 182). Após o parecer do Ministério Público, decretou a prisão em preventiva (Doc. 2, fls. 187-189). Logo, bem se percebe que inexiste cerceamento de defesa ou o alegado prejuízo sofrido pelo paciente, sobretudo se consideradas as particularidades do caso, de modo que não subsiste a apontada nulidade do decreto prisional decorrente da ausência da audiência de apresentação. 
    Superada essa questão, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:
    No caso, colhe-se do acórdão impetrado, o qual manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem, o seguinte teor (e-STJ fls. 35/37): 
    (...) Quanto à decisão judicial que decretou a prisão preventiva dos pacientes, esta, ao contrário do alegado pelo impetrante, foi idônea e concretamente fundamentada, tendo demonstrado a efetiva necessidade da segregação cautelar, sendo apta, portanto, a sustentar o decreto prisional. 
    Deflui-se dos autos que a guarnição da Brigada Militar recebeu a informação de que o veículo de placas IOZ-5144 estaria realizando transporte de drogas, trafegando na BR-116. Ato contínuo, os policiais passaram a patrulhar a mencionada rodovia, logrando avistar o automóvel em São Leopoldo. Dada voz de parada, o veículo empreendeu fuga. Durante a perseguição, os agentes de segurança avistaram uma sacola plástica ser atirada pela janela do carro e, em seguida, o condutor do veículo estacionou no acostamento, já na Cidade de Portão. O condutor foi identificado como sendo o paciente Jefferson, e a passageira sentada no assento do carona, como sendo a paciente Márcia. A sacola descartada foi recuperada pelos milicianos, os quais verificaram que o seu conteúdo se tratava de 300 g (trezentos gramas) de cocaína. Os flagrados, então, informaram que em sua residência havia mais drogas e materiais utilizados para embalagem. Foi realizada busca no local, onde foram apreendidos mais 100 g (cem gramas) de cocaína, 01 (uma) pistola 9 mm com 02 (dois) carregadores e 08 (oito) cartuchos intactos, objetos para embalagem de entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão. Mais, os pacientes respondem a outras ações penais, ostentando Jefferson, inclusive, condenação, ainda que não transitada em julgado, pelo cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o comércio hediondo. 
    Nesse contexto, em que pese o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, é evidente que a eventual liberdade dos pacientes constituiria concreto e inequívoco abalo à ordem pública. (...) 
    Assim, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social dos agentes e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (que envolveu a apreensão de considerável quantidade de drogas, a saber, 400g de cocaína, além de uma balança de precisão, 1 pistola 9mm com 2 carregadores e 8 cartuchos intactos), mas também pelo fato de que os acusados já respondem a outras ações penais, fortalecendo um fundado receio de que voltem a delinquir caso sejam postos em liberdade. 
    Assim, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 
    Noutra perspectiva, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 
    Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
    Mencione-se que, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 
    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva” (HC n. 126.501/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 04/10/2016). 
    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 
    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis dos agravantes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo entorpecente localizado (400 gramas de cocaína), assim como pela apreensão de petrechos ligados ao comércio ilícito da substância (balança de precisão e embalagens plásticas) e de uma arma de fogo com dois carregadores e cartuchos intactos. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE:
I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017).
    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).
    E ainda: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015. 
    Além disso, consta do decreto prisional que o paciente responde a outras ações penais, incluindo acusação envolvendo tráfico de drogas. Tais circunstâncias indicam como legítimo o prognóstico de recidiva criminosa, a justificar também a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015.
    Em relação ao excesso de prazo da constrição, também não assiste razão à defesa. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    Na espécie, o tema foi assim analisada pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    In casu, em relação à matéria, o Tribunal de origem assim ponderou (e-STJ fls. 40/41): 
    Como é sabido, os prazos processuais são considerados englobadamente, não tendo havido ainda delonga caracterizadora de constrangimento ilegal. Além disso, pequenos atrasos para a formação da culpa são concebíveis. 
    Ademais, vale ressaltar que estamos passando por um período excepcional, haja vista a pandemia de covid-19, tendo algumas comarcas operado pelo sistema diferenciado de atendimento de urgência ao longo deste ano, o que justifica eventual atraso processual. 
    Por derradeiro, nenhuma outra medida cautelar, no caso vertente, seria suficiente para a garantia da ordem pública, sendo inarredável, portanto, a necessidade da segregação dos pacientes. 
    Assim, em que pese a prisão cautelar perdurar desde julho de 2020, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. 
    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, não se ignorando que o feito envolve uma pluralidade de réus (2) e enfrenta os transtornos relativos ao atual quadro de pandemia, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus. 
    […]
    Além disso, conforme as informações acima transcritas, o Juiz processante, vem proferindo decisões de reexame da necessidade da custódia, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, tendo decidido pela manutenção da clausura, de modo que não há que se cogitar de inércia ou negligência do juízo.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Além disso, conforme destacado pelo STJ, o Juiz processante, vem proferindo decisões de reexame da necessidade da custódia, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, tendo decidido pela manutenção da clausura, de modo que não há que se cogitar de inércia ou negligência do juízo. 
    Por fim, no tocante à alegação de que o paciente foi torturado e agredido, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, conforme fundamentação expendida no acórdão ora impugnado: 
    [...] quanto à alegação sobre prática de tortura por parte dos policiais, o Tribunal de origem bem ressalta que não foram coligidos aos autos elementos capazes de confirmar a alegada prática de tortura pelos policiais militares. 
    Assim, as teses relativas a irregularidades na atuação dos agentes de segurança serão apreciadas na sentença, não se podendo sequer cogitar de sua análise no presente writ (e-STJ fl. 34). De fato, todas as eventuais ilegalidades e arbitrariedades cometidas durante a prisão em flagrante serão aferidas pelas instâncias ordinárias após ampla dilação probatória. 
    Sendo esse o quadro, para se chegar à conclusão pretendida pela defesa seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente